Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016973-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON LOURENCO DA SILVA - CPF: 695.785.831-68 (RECORRIDO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cláusula penal por desistência do consórcio requer a comprovação pela administradora de que houve prejuízo ao grupo, hipótese inexistente nos autos. Cláusula mantida em atenção ao princípio da vedação ao
non reformatio in pejus
.

2. A correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos devem incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo consorcial.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a instituição financeira a restituir o valor de R$ 7.463,50 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) pela desistência voluntária do consórcio.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela aplicação da clausula penal sobre 20% do valor pago e afastamento dos juros de mora e correção monetária.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016973-27.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Polo Passivo

ANDERSON LOURENCO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação que objetiva a devolução dos valores pagos a título de parcelas de consórcio por desistência.

Eis os fundamentos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...]

A pretensão inicial é, em síntese: - que aderiu à grupo de consórcio administrado pela Reclamada (Grupo 00574, Cota 0452), objetivando bem móvel no valor de R$ 51.590,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e noventa reais), com prazo de duração de 72 (setenta e dois) meses; - que pagou 10 (dez) parcelas das 72 (setenta e duas) previstas, perfazendo o valor de R$ 10.025,31 (dez mil, vinte e cinco reais e trinta e um centavos); - que em razão de problemas particulares, ficou impossibilitado de continuar o pagamento do consórcio, motivo pelo qual decidiu rescindir o contrato; - que ocorreu abusividade e ilegalidade por parte da Reclamada, requerendo, por isso, a rescisão do contrato firmado entre as partes com declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

De seu lado, a Reclamada sustenta: - que o Reclamante firmou contrato na modalidade FLEX, cuja previsão devida as condições exclusivas, e previstas em Regulamento, no qual paga apenas 70% da parcela e subsequentemente à contemplação são automaticamente reajustadas; - que não há se falar em cobrança indevida devido ao PLANO FLEX, as parcelas foram reajustadas nos moldes do contrato; - que as parcelas do consórcio não são fixas, sofrendo variações dependendo do valor do bem do plano praticado durante a vigência do contrato; - que a restituição dos valores pagos deve ser no encerramento do grupo, com os descontos previstos no contrato.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise do contrato de ID. 119504859, firmado em 14/09/2020, extrai-se que, no ato da adesão ao grupo de consórcio administrado pela Reclamada, o Reclamante expressamente ratificou de maneira indene de dúvidas, por meio de cláusulas de leitura clara, com cores destacadas e negritadas (págs. 2, 3, 4 e 5 do ID. 119504859), o plano na modalidade FLEX e suas características.

Ato contínuo, verifica-se que, o Reclamante confessa em exordial que pagou 10 (dez) parcelas, desistindo de dar continuidade por motivos particulares, sem demonstração de comunicação e recebimento por quem quer que seja, o intento de desistir do consórcio, motivado pela perda de interesse, pelos motivos pessoais discorridos.

Tem-se, no caso, a desistência voluntária do Reclamante, de participar do grupo de consórcio administrado pela Reclamada, porquanto não demonstrada a ocorrência de cobrança indevida ou vício de consentimento na celebração do negócio (dolo; erro; coação; estado de perigo e lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da Reclamada.

Desse modo, tratando-se de desistência voluntária é vedada a declaração de abusividade de ofício de cláusulas contratuais em contratos de natureza bancária (Súmula 381 do STJ), resta limitado o juízo ao ajuste contratual firmado entre as partes e, pelo princípio da congruência, aos pedidos formulados na petição inicial.

[...]

No ponto, o item 161, intitulado como “A desistência e o inadimplemento do Consorciado” do Regulamento Geral do contrato (Pág. 26 do ID. 114656336), expressamente dispõe que, em caso desistência do consorciado, fica este sujeito ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus, a título de cláusula penal, que será incorporado ao Fundo Comum em benefício do grupo.

No caso, havendo o pagamento total de R$ 10.025,31 (dez mil, vinte e cinco reais e trinta e um centavos), descontada a taxa de administração de 14% (quatorze por cento), a multa contratual de 10% (dez por cento), descontado o seguro contratado de R$ 296,08 (duzentos e noventa e seis reais e oito centavos),
resta ao Reclamante o valor a ser restituído de R$ 7.463,50 (sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)
, inexistindo comprovação de uso de fundo de reserva, a justificar maiores abatimentos e/ou retenção integral, não vislumbrando caracterização da repetição de indébito por cobrança indevida, nos moldes do art. 42, do CDC.

O valor a ser restituído, após a contemplação do Reclamante ou encerramento do grupo de consórcio, deve ser acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos, desde o desembolso, nos termos do art. 22 e 30 da Lei no 11.795/2008.

No mais, inexiste prova de que o fato ocorrido tenha de alguma forma extrapolado o dissabor dos fatos da vida cotidiana, sobretudo porque não demonstrada a exteriorização da desistência, pelo Reclamante, à Reclamada, ante a ausência de recebimento da carta manuscrita, apresentada junto com a inicial, restando, portanto, ausente a prova objetiva do dano moral.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
declarar a rescisão contratual por desistência voluntária;
b)
condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante, após sua contemplação ou encerramento do grupo de consórcio, na forma pactuada, o valor de R$ 7.463,50 (sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o desembolso; e,
c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais e demais pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela aplicação da clausula penal em 20% do valor pago e afastamento dos juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

No tocante à cláusula penal por desistência, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento segundo o qual deve a administradora demonstrar o efetivo prejuízo ao grupo.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.342.067/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)

Ainda, no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – CLÁUSULA PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO INDEVIDA – PAGAMENTO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ÔNUS SUCUMBENCIAS – ATRIBUIÇÃO À PARTE SUCUMBENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula penal que impõe multa compensatória ao consorciado desistente só é aplicável se comprovado que sua saída causou prejuízo para o grupo, e essa obrigação é da Administradora
.

É indevida a retenção de valores referentes a pagamento de seguro se nem sequer foi demonstrada essa contratação.

“A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. (AgInt no AREsp 1069111/SP)

Se o consorciado foi contemplado no curso da lide e o montante foi depositado em juízo, é devido seu abatimento da quantia a ser devolvida.

O ônus de sucumbência é encargo da parte vencida na demanda.

(TJ-MT, N.U 0000615-94.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, ou, após o encerramento do grupo de consórcio.

O consorciado desistente tem direito a restituição dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado no contrato.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

(TR-MT, N.U 1056537-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Sendo assim indevida a multa penal por desistência do consorciado ante a ausência de demonstração de prejuízo.

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para a declaração de nulidade da cláusula penal por força do princípio do
non reformatio in pejus
, motivo pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Já
em relação a aplicação de correção monetária e

juros
de mora sobre a condenação, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo
consorcial
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – AFASTAMENTO NA ESPÉCIE DA REDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA – SENTENÇA MANTIDA.

Violação ao princípio da dialeticidade recursal inexistente na espécie, pois não houve reprodução da contestação, mas sim das matérias nelas contidas que justificariam, segundo a ótica da recorrente, o provimento do recurso interposto.

O consorciado desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do consórcio, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. (Precedente TJMT TRU 120090231778/2011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 25/02/2011, Data da publicação no DJE 25/02/2011).

Se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não consigo vislumbrar aqui a demonstração do prejuízo do recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.

No tocante a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo
consorcial
.

(N.U 1002990-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO
. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE DA REDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA. SENTENÇA QUE ALTEROU A TAXA CONVENCIONADA. INSURGENCIA DA PARTE FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que minorou o percentual da taxa fixada em caso de desistência para 10% do valor pago no curso do contrato de
consórcio
.2. O consorciado desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do
consórcio
, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. (Precedente TJMT TRU 120090231778/2011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 25/02/2011, Data da publicação no DJE 25/02/2011).3. Se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não consigo vislumbrar aqui a demonstração do prejuízo do recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.4.
No tocante a aplicação de
correção
monetária e
juros
de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo consorcial
.5. Sentença reformada no que tange a data de
juros
devidos pela parte recorrente.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014746-97.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente fixar a incidência de juros e correção monetária a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024